Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PAGAMENTO DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS (IPTU, CONDOMÍNIO, ENERGIA ELÉTRICA). RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. CURADORIA ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EDITAL DE CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. É possível o locador exigir do locatário o crédito do IPTU, do condomínio e da energia elétrica diante de previsão expressa no contrato firmado entre as partes, pois estão incluídos entre os débitos oriundos dos acessórios do contrato de locação (art. 784, inciso VIII, do CPC), sendo desnecessário demonstrar o prévio pagamento dos referidos encargos.
2. A jurisprudência desta egrégia Corte entende que a decretação de nulidade no processo pressupõe a demonstração de prejuízo à parte, conforme o brocardo do “pas de nullité sans grief”, aplicado em nosso ordenamento jurídico e previsto na legislação na forma do art. 282, § 1o, do CPC.
3. Verifica-se a desnecessidade de decretação de nulidade no processo ante a ausência de prejuízo à parte, notadamente com a apresentação tempestiva das contrarrazões.
4. Recurso provido.